Tribunal: TJMT
Processo: 1083973-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083973-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES - CPF: 013.062.321-04 (RECORRENTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), INNOVARE CONDOMINIO CLUBE - CNPJ: 14.323.462/0001-54 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REGIMENTO INTERNO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS ÁREAS COMUNS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Restrição condominial à circulação de animais
. A proibição genérica contida em convenção condominial que veda a circulação de animais pelo chão das áreas comuns deve ser flexibilizada quando não demonstrado efetivo prejuízo à segurança, higiene, saúde e sossego dos demais moradores, prevalecendo o direito do condômino ao pleno uso e gozo de sua propriedade. No caso concreto, a exigência de que os animais de grande porte da recorrida sejam transportados no colo ou em bolsa para circular nas áreas comuns do condomínio revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada, não havendo comprovação de que os cães, quando conduzidos com coleira e guia, ofereçam risco conc
reto aos demais condôminos.
O STJ se posicionou pela impossibilidade de vedação genérica a animais de estimação (STJ REsp 1783076/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019,
REPDJe
19/08/2019,
DJe
24/05/2019).

A jurisprudência também repudia a vedação com base somente no porte do animal (TJ-MS - Apelação Cível: 0809617-74.2019.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)
, devendo qualquer
restrição ser baseada em fatos comprovados
. Caso

a situação se modifique e os animais venham a causar prejuízo devidamente comprovado à segurança, saúde ou higiene, poderão ser adotadas as medidas necessárias
para preservação dos interesses do condomínio e dos condôminos
(N.U.1000326-71.2024.8 .11.9005, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)
.
N
o caso
concreto,
também não é razoável fazer a reclamante carregar esses animais no colo, o que seria até impossível para ela
e ofende a dignidade humana
.

Sobre a questão,
o ju
í
z
o
de primeiro grau
assim se posicionou, corretamente
:
"A exigência de que os animais sejam transportados no colo ou em bolsa, considerada a soma de seus pesos (75 kg) e as limitações físicas de seus tutores, revela-se claramente desproporcional. Tal imposição ultrapassa os limites da razoabilidade, representando afronta à dignidade da pessoa humana e à lógica do convívio em ambientes coletivos."

2.
Recurso
conhecido
e
não provido
.

3.
Verbas sucumbenciais.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083973-10.2024.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Innovare
Condomínio Clube

Recorrido
: Ana Carolina Alves

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CAROLINA ALVES ajuizou reclamação em face d
e

INNOVARE
CONDOMÍNIO CLUBE
. Noticiou que: a) adquiriu um apartamento no condomínio réu em maio/2024, mudando-se em setembro/2024; b) possui dois cachorros da raça Golden
Retriever
, pesando 25kg e 50kg; c) foi impedida de circular com os animais nas áreas comuns do condomínio, pois o regimento interno exige que os animais sejam transportados em bolsa apropriada; d) o regimento interno também veta a posse de animais de médio e grande porte; e) é fisicamente inviável carregar os animais em bolsa ou carrinho devido ao peso; f) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu a declaração de inaplicabilidade dos artigos 86, 87 e 92 do regimento interno, permitindo a posse dos animais e sua circulação nas áreas comuns do condomínio com guia e coleira.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ANA CAROLINA ALVES em face de INNOVARE CONDOMINIO CLUBE, objetivando a declaração de inaplicabilidade dos artigos 86, 87 e 92 do regimento interno do condomínio. Alega na inicial, em síntese, que em maio do corrente ano adquiriu apartamento localizado no condomínio promovido, para o qual se mudou em setembro/2024. Afirma que possui animais de estimação (02 cães), sendo que em determinado dia “colocou a guia em seus cães com o intuito de passear com os animais em uma praça próxima ao prédio, como de costume. Contudo, foi surpreendida com a informação de que o Art. 92 do regimento interno do condomínio (DOC. 02) não permite a circulação de animais domésticos pelo espaço comum do edifício daquela forma, isto é, com guia curta, de aproximadamente um metro, em cada um dos animais.”. Sustenta que o regimento interno “além de vetar a posse de animais de grande e médio porte, por meio da redação dos artigos 86 e 87, exige que quaisquer animais que forem circular pelo espaço comum do condomínio até a área externa devem estar em bolsa apropriada, finalizando sua disposição com o termo “nunca no chão”.”. Argumenta que tal conduta – uso de bolsa – é inviável, já que os 02 (dois) cães juntos pesam 75kg. Ainda, que tentou realizar adequações, adquirindo inclusive um carrinho para transportar os animais, o que também se tornou inviável. Informa que “Todos esses motivos foram externalizados para a administração e para a síndica do condomínio”, todavia, não foi possível solucionar o impasse, mesmo enviando notificação extrajudicial, já que recebeu resposta negativa, inclusive sob pena de multa. Requereu a concessão da tutela de urgência “a fim de determinar que o Requerido se abstenha de aplicar os
Arts
. 86, 87 e 92 do Regimento Interno em face da Requerente, de modo a permitir que a Autora e sua família possam circular com ambos os cães Cookie e Boomer ao lado de quem os conduz, presos a uma guia de aproximadamente um metro em cada cão, do elevador de serviço até a saída de serviço do condomínio, sem que os cães urinem ou defequem no espaço comum do condomínio, sem que danifiquem as plantas ou qualquer outra estrutura do condomínio, sob total controle de quem os guia, sempre prezando pela segurança, saúde, higiene e sossego dos condôminos, dos condomínio e dos animais, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça;”. Juntou documentos tais quais o regimento interno, histórico de veterinário dos cachorros, notificação extrajudicial, contranotificação do condomínio, sites com matérias de cães agressivos, atestado e carteiras de vacinação. A tutela de urgência foi deferida, conforme ID 177109605, para “determinar que o promovido autorize imediatamente que a promovente, bem como os demais integrantes da sua unidade habitacional, circulem com os animais domésticos (cães) na área comum do condomínio, exclusivamente para se direcionar do apartamento até a saída de serviço, mediante uso das medidas adequadas (coleiras) bem como prezando pela higiene do local e segurança dos demais condôminos; sob pena de multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).” O ato conciliatório restou infrutífero. Em sede de contestação, a parte promovida sustenta que as normas de convivência interna foram devidamente aprovadas com a anuência dos demais condôminos, estando em conformidade com a legislação Federal aplicável à matéria. Aduz que o Regimento Interno dispõe expressamente sobre a proibição da permanência de animais de grande porte, bem como impõe restrições à sua circulação e transporte nas áreas comuns do condomínio. Alega, ainda, que os cães pertencentes à parte promovente são de grande porte, condição considerada incompatível com a moradia em apartamentos de dimensões reduzidas. Assevera que os animais não apresentam o comportamento dócil alegado, relatando que, após a concessão da liminar, a parte autora teria circulado com os cães nas dependências do condomínio, ocasião em que os animais demonstraram agitação diante da presença de uma idosa e de outros cães de pequeno porte. Aduz que “Pelas imagens registradas pelo sistema de segurança do condomínio, fica evidente o eminente risco à condômina, uma pessoa idosa, que claramente se sentiu insegura e desconfortável naquela ocasião, ficando imóvel no local por considerável tempo após as ameaças de ataque”. Requer, em sede de pedido contraposto, a proibição de que a parte promovente possua animais de grande porte nas dependências do condomínio. Por fim, argumenta que o deferimento do pleito autoral comprometeria a segurança jurídica e a ordem interna do condomínio, na medida em que abriria precedentes para que outros condôminos descumpram as regras de convivência previamente estabelecidas e aprovadas, em prejuízo ao interesse coletivo. Junta vídeo e matéria do
instagram
. A parte promovente apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos expostos pela parte promovida e alegando, em síntese, que os cães de sua tutela não demonstraram comportamento agressivo, conforme pretende fazer crer o condomínio. Para tanto, juntou aos autos laudos técnicos elaborados a partir da análise das imagens captadas pelo sistema de segurança do condomínio, a fim de demonstrar que os animais, mesmo durante a condução nas áreas comuns, mantiveram comportamento compatível com a convivência condominial, sem oferecer riscos a terceiros. É O RELATÓRIO. DO MÉRITO Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, ademais, as partes não requereram produção de provas de forma específica, somente o fazendo de forma genérica, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Pretende a parte promovente o reconhecimento da abusividade das restrições previstas nos artigos 86, 87 e 92 do Regimento Interno, que vedam a posse e a circulação de animais de médio e grande porte nas áreas comuns do condomínio, exigindo, inclusive, que sejam transportados em bolsas, sem contato com o chão. Em análise, verifica-se que o Regimento Interno do condomínio dispõe, entre outras, as seguintes cláusulas: “ARTIGO 86°: Os condôminos poderão possuir e abrigar em suas unidades somente até dois animais de pequeno porte, desde que não perturbem o sossego e coloquem em risco a segurança e a saúde dos demais condôminos. (Multa "B" - Com advertência prévia). ARTIGO 87°: Especificamente no caso de cães, serão considerados como de pequeno porte, os assim definidos por médicos veterinários e/ou associações de criadores. ARTIGO 92°: Fica terminantemente proibida a circulação e principalmente passeios de animais de pequeno porte na área comum do condomínio, estes deverão ser transportados pelo responsável em bolsa apropriada para tal transporte durante todo trajeto do apartamento até a área externa do condomínio e ou seu veículo e vice-versa, preso por uma guia, nas mãos e braços de seus proprietários, nunca no chão. (Multa "B" - Com advertência prévia).” A discussão gira em torno da possibilidade de a requerente possuir e manter animais de grande porte no interior da unidade e do direito de circular com eles pelo trajeto entre o apartamento e a saída do prédio. A parte promovente sustenta que seus dois cães de grande porte, sempre conduzidos com guia e coleira, não oferecem risco e que a exigência de transporte em bolsa é inviável física e materialmente, considerando o porte dos animais. A parte promovida, por sua vez, afirma que as normas foram aprovadas em assembleia e visam garantir segurança, higiene e sossego da coletividade, apontando episódio registrado em vídeo como indicativo de risco. Todavia, a proibição indistinta do trânsito dos animais de estimação no chão da área comum do condomínio revela-se desarrazoada, na medida em que desconsidera as particularidades de cada condômino, impondo-lhe, por conseguinte, limitação ao direito do pleno uso e gozo das áreas comuns internas. A alegação de que cães de grande porte seriam, por definição, incompatíveis com a estrutura do condomínio não é suficiente para restringir, de forma absoluta, o uso das áreas comuns. A promovente demonstrou que adota todas as precauções, uso de coleira, guia, trajeto limitado à saída do prédio e que não houve episódios concretos de dano, incômodo ou agressividade. Impor à parte promovente ou a qualquer tutor responsável pelos animais o cumprimento de exigência que envolva desconforto excessivo ou até mesmo impossibilidade prática, em razão de características físicas individuais, condições de saúde ou da evidente desproporção entre o peso dos animais e a força necessária para transportá-los no colo, desde a porta do apartamento até a saída do condomínio, revela-se manifestamente irrazoável. Tal exigência se mostra desproporcional e dissociada da realidade concreta. Além disso, a imposição de restrições extremas, como a pretendida no pedido contraposto que busca proibir a parte promovente de possuir animais de grande porte ultrapassa os limites da competência das assembleias condominiais. Ressalte-se que tal medida restringiria diretamente direitos fundamentais da parte promovente, notadamente o de usar e fruir livremente de sua unidade autônoma, bem como de manter animais de estimação, o que caracteriza afronta ao núcleo essencial do direito de propriedade. Sobre o tema, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, quando o animal não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do local
( REsp
1783076/
DF ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019,
REPDJe
19/08/2019,
DJe
24/05/2019). Nesse cenário, a parte promovida não apresentou justificativas concretas para a proibição da posse de animais de grande porte, tampouco apontou qualquer conduta antissocial efetivamente praticada pela promovente nas ocasiões em que transitou com seus animais pelas áreas comuns do condomínio. Ademais, o vídeo anexado aos autos não comprova qualquer comportamento agressivo por parte dos cães da autora, tampouco evidencia situação real de risco à integridade física ou ao sossego dos demais condôminos. Trata-se de registro isolado e inconclusivo, incapaz de sustentar a imposição de restrição de natureza extrema. A exigência de que os animais sejam transportados no colo ou em bolsa, considerada a soma de seus pesos (75 kg) e as limitações físicas de seus tutores, revela-se claramente desproporcional. Tal imposição ultrapassa os limites da razoabilidade, representando afronta à dignidade da pessoa humana e à lógica do convívio em ambientes coletivos. Importa destacar que, ao alegar risco e comportamento incompatível com a convivência condominial, incumbia à parte promovida o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não tendo demonstrado, de forma inequívoca, qualquer dano, ameaça ou prejuízo concreto causado pelos animais da parte promovente, não subsiste fundamento legítimo para a restrição imposta tampouco para o pedido contraposto que visa proibir a presença dos animais no condomínio. Diante disso, mostra-se abusiva a regra imposta por deliberação assemblear, uma vez que gera constrangimentos desarrazoados à promovente, especialmente quando se constata que os animais são conduzidos com coleira e guia, sob a supervisão de pessoa responsável e em conformidade com as normas de higiene. Por tais razões, a proibição genérica de trânsito de animais nas áreas comuns, nos moldes dos artigos 86, 87 e 92 do Regimento Interno, revela-se desproporcional e incompatível com os direitos assegurados à parte promovente. A mera condição de porte elevado, desacompanhada de conduta lesiva ou risco efetivamente comprovado, não justifica, por si só, a imposição de restrição extrema ao uso regular e legítimo das áreas comuns do condomínio o que configura violação ao princípio da razoabilidade e ao núcleo essencial do direito de propriedade. Por fim, o entendimento aqui esposado encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria, a qual reconhece que, embora os condomínios possuam autonomia normativa para estabelecer regras de convivência, tal prerrogativa encontra limites nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na garantia do direito de propriedade. Nesse sentido, destaca-se recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Estados: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PROIBIÇÃO QUANTITATIVA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO OU RISCO À SAÚDE DOS CONDÔMINOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A convenção de condomínio decorre do exercício da autonomia privada para regular as regras da convivência entre os condôminos. A princípio, é possível que se estabeleçam restrições à criação de animais. Todavia, há necessidade de ponderação. Se, por um lado, é preciso respeitar a deliberação tomada pelo grupo quanto às regras de boa convivência comunitária, também é certo que, ausente justificativa plausível, é ilícita a imposição de sacrifício às liberdades individuais. Assim, deve prevalecer a liberdade de uso e gozo da propriedade da condômina, inclusive porque a presença dos animais na residência da autora agravante serve de suporte emocional e auxilia na manutenção de sua saúde mental, conforme laudo psicológico apresentado. Todavia, a determinação judicial está condicionada à manutenção do estado de coisas atual. Logo, caso os animais passem a, comprovadamente, perturbar os demais moradores, será possível a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do sossego e da salubridade do ambiente
comum .
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.(
N.U.1000326-71.2024.8 .11.9005, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024) (...) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO .
CLÁUSULA NO REGIMENTO INTERNO PROIBINDO A POSSE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DE MÉDIO E GRANDE PORTE. FLEXIBILIZAÇÃO À LUZ DO ART. 19, DA LEI No. 4 .591/64 E ARTS. 1.335, I, E 1.336, IV, DO CC/
02 .
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA INTERNA. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA DE CACHORRO EM APARTAMENTO ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. ANIMAL DE MÉDIO PORTE. RAÇA
BOXER .
ATESTADO SUBSCRITO POR MÉDICO VETERINÁRIO AFIRMANDO SER O ANIMAL DÓCIL. INFORMAÇÃO CORROBORADA POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. SOSSEGO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)3. A jurisprudência pátria têm permitido, de acordo com cada caso concreto, a realização de uma interpretação teleológica da regra interna do condomínio, entendendo que se o cachorro, independentemente de seu porte, não traz qualquer insegurança aos moradores, seja de ordem física ou psicológica, não viola o sossego e não se mostra nocivo à saúde coletiva, inexiste razão para que a norma seja interpretada restritivamente tão somente pelo fato de o mesmo ser de médio/grande porte. 4. Com efeito, o condomínio pode estabelecer regras limitativas do direito de vizinhança, conforme autoriza a Lei no. 4.591 /64. Entretanto, a regra interna do Condomínio que proíbe a criação de animais deve ser interpretada teleologicamente, apenas se aplicando quando restar demonstrado que está ocorrendo perturbação ao sossego, salubridade e segurança dos demais moradores. 5. Afinal, se assim o fosse,
estaria-se
proibindo a moradia no condomínio, por exemplo, de deficiente visual que possuísse um cão-guia, ou de algum morador que, por possuir alguma deficiência física/psíquica, possuísse cachorro para fins terapêuticos, geralmente de grande porte, mas permitindo a presença de cachorro que, tão somente por ser pequeno em seu porte, atrapalhasse o sossego da vizinhança, fosse agressivo e comprometesse a salubridade local. 6. Assim, neste momento de análise perfunctória inerente ao agravo de instrumento, entende-se que se deve permitir a posse e permanência de cachorro independentemente de seu porte, mesmo porque não se vislumbra que o
msmo
seja prejudicial aos demais moradores e ao condomínio como um todo, uma vez que esse se mostra dócil e de fácil convivência, o que se constata pela declaração do médico veterinário às fls. 11 e do zelador às fls. 12, e fotos acostadas às fls. 15/17. 7. Frise-se que devem ser observados os deveres do condômino em respeitar o sossego, a segurança e a salubridade do condomínio e da vizinhança, inclusive pelo uso de coleira/guia, para evitar a possibilidade de qualquer acontecimento, nos termos em que dispõe o art.
1.336 ,
inciso
IV ,
do CC/
02 .
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0620400-17.2018 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2018, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2018). Nesse sentido, a procedência da pretensão é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inaplicabilidade, em relação à parte promovente, das disposições constantes dos artigos 86, 87 e 92 do Regimento Interno do condomínio promovido, exclusivamente no que tange à circulação de seus animais de estimação nas áreas comuns do edifício e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. PROPONHO a AUTORIZAÇÃO da circulação dos referidos animais pelo chão das áreas comuns, no trajeto compreendido entre a unidade habitacional da parte promovente e a via pública, desde que com o uso de coleira e guia apropriadas e sob a condução de responsável, que adote todas as medidas necessárias à higiene, segurança e salubridade do ambiente condominial. PROPONHO, ainda, a RATIFICAÇÃO da tutela de urgência deferida ao ID. 177109605, remetendo a discussão quanto a eventual descumprimento para a fase de execução. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Camila Migueis Alves Juíza Leiga. Vistos, etc... Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito em Substituição Legal
”

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve prevalecer o interesse coletivo sobre o individual, respeitando as normas aprovadas democraticamente em assembleia; b) a segurança jurídica exige o cumprimento das normas condominiais; c) a autora deveria ter buscado outro local de residência compatível com suas necessidades; d) a alteração do regimento interno deveria ocorrer mediante assembleia; e) a procedência dos pedidos da autora abriria precedentes para outros condôminos descumprirem o regimento; f) os animais da autora são incompatíveis com a estrutura do condomínio e representam risco aos demais moradores; g) houve registro em vídeo de um dos cães avançando em direção a uma condômina idosa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025